Tribunal: STF
Processo: Rcl 67176
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação (e-doc. 01), ajuizada pelo Município de Veranópolis, no Estado do Rio Grande do Sul, contra  decisão proferida (fls. 169-182, e-doc. 8) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021503-65.2020.5.04.0511, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    2. Alega a parte autora na inicial que o Tribunal Regional da 4ª Região proferiu decisão condenando subsidiariamente o Município de Veranópolis ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado, vinculado à pessoa jurídica contratada pelo Ente Público (fl. 2, e-doc. 1).  



    3. Sustenta que “NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante”. Para o Reclamante, “a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento.” (fl. 4, e-doc. 1).  



    4. A decisão reclamada (fls. 169-182, e-doc. 8) foi proferida nos seguintes termos:  



    O segundo reclamado não se conforma com a sua responsabilização subsidiária. Sustenta que não pode ser responsabilizado pela conduta da primeira reclamada e que não foi demonstrada a sua culpa pelo não pagamento das parcelas requeridas pela reclamante ou falha na fiscalização do contrato entabulado com a primeira reclamada.Salienta que, em razão do não pagamento da remuneração dos empregados, bloqueou os pagamentos que seriam efetuados à primeira ré, suspendendo o contrato e consignando em juízo o montante bloqueado. Alega que as provas produzidas demonstram que exerceu fiscalização. Reporta-se aos julgamentos da ADC 16 e das Reclamações 36958, 40652 e 40759 pelo STF. Sucessivamente, requer que a condenação subsidiária seja limitada ao período do contrato entabulado com a primeira reclamada e ao período de prestação de serviços. Diz que não foi observado o pagamento de diversas parcelas resilitórias e do FGTS.  



    A sentença (ID. 74d8290 - Pág. 3-7 e 9) merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos (...)  



    (...)  



    Em acréscimo, registro que, no caso, é incontroverso que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada, LAZARI SERVIÇOS DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, em 14.12.2017, na função de auxiliar de limpeza, de acordo com a CTPS (ID. 66ae684 - Pág. 2). Consoante reconhecido na sentença (ID. 6aaeddf - Pág. 8), foi decretada a despedida indireta da reclamante em 18.09.2020. Também não há controvérsia quanto ao fato de que, durante o contrato de trabalho, a reclamante trabalhou em benefício do segundo reclamado, MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, em razão dos contratos de prestação de serviços entabulados entre os reclamados (ID. 3cd80d5 e ID. 42a3cd3).  



    Quanto à responsabilidade subsidiária, além da Súmula 331 do TST, aplicada na sentença, ressalto que o STF, em sessão realizada em 26.04.2017, no julgamento do RE 760.931, fixou a tese de repercussão geral relativo ao tema 246, com o seguinte teor: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.".  



    É possível, portanto, somente a responsabilização subjetiva do ente público quando a conduta contribuiu para a ocorrência do dano aos direitos trabalhistas do prestador dos serviços.  



    Com efeito, ainda que se entenda constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666, de 21.06.1993 - com a sua atual redação dada pela Lei 9.032/95 - , conforme declarado pelo STF na ADC 16, o certo é que quando o ente público concorre com culpa, principalmente no seu dever de fiscalizar a atuação da empresa contratada, há culpa do tomador dos serviços a atrair a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.  



    A exclusão da responsabilidade de que cuida o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações somente é aplicada quando a Administração Pública satisfaz todas as prescrições atinentes às licitações e contratos administrativos, o que inclui a indispensável fiscalização sobre o cumprimento dos deveres, como empregadora, da prestadora de serviços.  



    No caso, houve culpa do ente público, pois a primeira reclamada descumpriu obrigações trabalhistas básicas, tendo sido a empresa condenada ao pagamento, além das parcelas resilitórias, do auxílio-alimentação do mês de setembro/2020 proporcional ao período, diferenças de FGTS do contrato de trabalho e multa normativa.Conquanto tenham sido adotadas algumas medidas pelo segundo reclamado a partir setembro de 2020, a prova produzida demonstra que a primeira reclamada já vinha descumprindo suas obrigações como empregadora anteriormente, com referido pela testemunha FABIANE M. (ID. 668dcb3), assessora jurídica do reclamado, cujo depoimento foi adotado como prova emprestada do Proc. 0021632-70.2020.5.04.0511, que disse que "a empresa não apresentou comprovação de pagamento do INSS e do FGTS do mês de junho e julho de 2020" (sublinhei), que " não se recorda se também não exibiu do vale-transporte e vale-alimentação", que "depois disso a empresa novamente não comprovou o recolhimento do FGTS e INSS, além dos vales alimentação e transporte" (sublinhei) e que "anteriormente ocorreram notícias de dois meses de atraso salarial, encaminhadas pelo Ministério do Trabalho, o Município notificou a empresa, e os atrasos não mais ocorreram" (sublinhei), o que demonstra que o segundo reclamado não atuou de forma efetiva para evitar a continuidade dos descumprimentos contratuais e que resultaram no inadimplemento alegado na petição inicial.  



    De qualquer forma, não há prova de fiscalização eficaz do segundo reclamado, e a SDI-1 do TST fixou o entendimento de que o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços é do ente público  



    (...)  



    Nesse caminho, o art. 71 da Lei 8.666/93 é inaplicável ao caso dos autos, porquanto, como demonstrado, houve culpa do segundo reclamado. Na realidade, qualquer dispositivo de legislação ordinária ou contratual tendente a excluir a responsabilidade do ente público, contrário ao citado art. 37, § 6º, da Constituição, não se aplica frente à previsão constitucional direcionada à responsabilização do ente pelos danos causados. Naturalmente, a responsabilização em questão não ofende o disposto no art. 97 da Constituição, porquanto a identificação da norma jurídica aplicável ao caso concreto, por si só, não implica a declaração de inconstitucionalidade das demais.  



    (...)  



    Consigno, por oportuno, que a Súmula Vinculante 10 do STF ("Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte") não é maculada pelo entendimento ora externado, já que a inaplicabilidade do art. 71 da Lei 8.666/93 decorreu, exclusivamente, das peculiaridades do caso concreto.  



    Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária, entendo que o devedor subsidiário é responsável pela totalidade das parcelas devidas no feito. Afinal, todas as parcelas decorrem do inadimplemento de créditos trabalhistas típicos, devendo os reais beneficiários dos serviços assumirem integralmente as obrigações da devedora principal caso esta não pague a dívida e não possua patrimônio suficiente para tanto, já que optaram por essa forma de contratação. Nesse sentido, aliás, o entendimento constante do item VI da Súmula 331 do TST, transcrito na sentença, da Súmula 47 deste TRT ("O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público.") e da OJ 9 da Seção Especializada em Execução ("A responsabilidade subsidiária abrange a integralidade da condenação, inclusive multas, honorários assistenciais, contribuições previdenciárias e fiscais, além das despesas processuais."), também deste Tribunal.  



    Ressalto que a Súmula 331, IV, do TST, não contém ressalva a qualquer parcela, seja remuneratória ou indenizatória, decorrente ou não do ato da despedida, de modo que o tomador dos serviços responde integralmente pelas parcelas que decorram do contrato de trabalho.  



    A responsabilidade do segundo reclamado abrange todo o período contratual, considerando que o contrato de prestação de serviços abrange todo o período do contrato de trabalho.  



    Por fim, o reclamado não impugna especificamente a conclusão do Juízo de origem de que os documentos juntados aos autos referentes ao FGTS não abrangem todo o período do contrato de trabalho da reclamante e também não aponta de forma precisa quais outros pagamentos que não teriam sido observados na sentença, de modo que mantenho as diferenças deferidas. Cumpre observar, de qualquer forma, que o Juízo de origem autorizou a dedução dos valores pagos a título de FGTS na fase de liquidação, com o que o reclamado não será prejudicado em tal aspecto. Provimento negado  



    Provimento negado.  



    (grifo nosso)   



    5. O Reclamante pontua que “não se pode exigir a chamada ‘fiscalização exauriente’, porquanto o encargo fiscalizatório constitui obrigação de meio consoante preceitua o STF (RE nº 760.931/DF)”. Também acrescenta que:  



    A. Só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais – o que pela tradicional distribuição do ônus probatório incumbe à parte autora provar. 



    B. A responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada – é o que exatamente se apercebe no caso concreto. 



    C. Somente se houver comprovada culpa do ente público, demonstrada nos autos, por negligência ou ausência de fiscalização, incide a responsabilidade subsidiária subjetiva.



    D. Só cabe condenação da Administração se houver PROVA INEQUÍVOCA de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (RE nº 760.931). 



    E. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como na de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas pelo Pretório Excelso. 



    F. Não cabe aos órgãos judiciais da Justiça do Trabalho elastecer, derrotar ou excepcionar os precedentes vinculantes do STF. 



    G. A obrigação estatal de fiscalização é DE MEIO, e não de resultado.



    (fl. 9,  e-doc. 1).  



    6. Nesse contexto, requer liminarmente “deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação” (fl. 9, e-doc. 1). No mérito, pede “a procedência da reclamação, impondo-se a cassação da decisão exorbitante de seu julgado e a obrigação de proferimento de outra observando os precedentes do STF” (fl. 9, e-doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 16.    



    10. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246).  



    11. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada.  



    12. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.  



    13. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    14. Desse modo, ao examinar a decisão impugnada (fls. 169-182, e-doc. 8), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10.  



    15. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso).



    16. Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.  



    17. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas.Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24.5.2022, grifo nosso).  



    18. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    19. No caso em comento, o acórdão do TRT (fls. 168-182, e-doc. 8,) foi atacado por meio de recurso de revista interposto pelo município (fls. 186-205, e-doc. 8), ao qual foi negado seguimento, conforme decisão de fls. 206-210 (e-doc. 8). Interposto agravo (e-doc. 8, fls. 222-232), esse foi julgado improcedente (fls. 233, e-doc. 8). Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, pelo Município de Veranópolis, o qual não foi admitido, ante a irregularidade da representação processual do ente público (fls. 251-252, e-doc. 8). Opostos embargos de declaração, esses foram convertidos em Agravo Interno (fls. 262-268, e-doc. 8), mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por não os conhecer (fls. 277-283, e-doc. 8). Assim, houve efetiva observância das instâncias recursais ordinárias, o que permite que o Recurso Extraordinário n. 760.931 seja utilizado como parâmetro.



    20. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    21. Embora faça referência ao RE 760931 e à impossibilidade de transferência automática da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, o acórdão do TRT inverte o ônus da prova e considera que as providências adotadas pela municipalidade não foram suficientes, imputando, assim, a responsabilização subsidiária, verbis:



    No caso, houve culpa do ente público, pois a primeira reclamada descumpriu obrigações trabalhistas básicas, tendo sido a empresa condenada ao pagamento, além das parcelas resilitórias, do auxílio-alimentação do mês de setembro/2020 proporcional ao período, diferenças de FGTS do contrato de trabalho e multa normativa. Conquanto tenham sido adotadas algumas medidas pelo segundo reclamado a partir setembro de 2020, a prova produzida demonstra que a primeira reclamada já vinha descumprindo suas obrigações como empregadora anteriormente, com referido pela testemunha FABIANE M. (ID. 668dcb3), assessora jurídica do reclamado, cujo depoimento foi adotado como prova emprestada do Proc. 0021632-70.2020.5.04.0511, que disse que "a empresa não apresentou comprovação de pagamento do INSS e do FGTS do mês de junho e julho de 2020" (sublinhei), que " não se recorda se também não exibiu do vale-transporte e vale-alimentação", que "depois disso a empresa novamente não comprovou o recolhimento do FGTS e INSS, além dos vales alimentação e transporte" (sublinhei) e que "anteriormente ocorreram notícias de dois meses de atraso salarial, encaminhadas pelo Ministério do Trabalho, o Município notificou a empresa, e os atrasos não mais ocorreram" (sublinhei), o que demonstra que o segundo reclamado não atuou de forma efetiva para evitar a continuidade dos descumprimentos contratuais e que resultaram no inadimplemento alegado na petição inicial.  



    De qualquer forma, não há prova de fiscalização eficaz do segundo reclamado, e a SDI-1 do TST fixou o entendimento de que o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços é do ente público 



    (...)  



    (fls. 176, e-doc. 8, grifo nosso)  



    22. A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente.  



    23. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência que justifique, de pronto, a responsabilização subsidiária do município Reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas de empregado terceirizado. A motivação apresentada é genérica e serve para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.    



    24. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:  



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (STF, Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.11.2020, grifo nosso).  



    25. No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, destaco que essa temática teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, todavia, a apreciação do tema encontra-se pendente nesta Corte. Segue o tema:  



    Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    26. Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931.   



    27. Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.  



    28. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente